Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR ROSEMEYRE TEIXEIRA LOPES COSTA FERREIRA EM DESFAVOR DE B. NUNES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE REQUERENTE. CONSUMIDORA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu a gratuidade de justiça, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empreitada e determinou a inversão do ônus da prova, impondo à agravante o adiantamento dos honorários periciais.
2. A agravante pede o provimento do recurso, para: i) deferir a gratuidade de justiça; ii) afastar a aplicação do CDC ao contrato de empreitada; iii) revogar a inversão do ônus da prova; iv) reformar a decisão quanto ao custeio da perícia, determinando que o adiantamento recaia sobre a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinar o cabimento do recurso no que tange à discussão sobre a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. 3.1. Definir se a pessoa jurídica agravante faz jus à gratuidade de justiça. 3.2. Estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. 3.3. Determinar se é cabível a inversão do ônus da prova e o adiantamento dos honorários periciais pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.015, inciso XI, do CPC, considerando que a decisão ora agravada envolve discussão sobre a inversão do ônus da prova com fundamento nos requisitos previstos na legislação consumerista, cabível o presente agravo de instrumento.
5. Para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais (Súmula 481 do STJ). 5.1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a insuficiência de recursos, porquanto deixou de demonstrar que o pagamento das custas e dos ônus de sucumbência colocariam em prejuízo a atividade por ela desenvolvida.
6. De acordo com os autos, discute-se contrato de prestação de serviços, celebrado entre as partes, tendo por objeto a construção, por empreitada, de imóvel residencial. 6.1. A relação das partes é de consumo, pois a agravada figurou como consumidora e destinatária final do serviço fornecido pela agravante, incidindo o art. 2a do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
7. Nas relações consumeristas, a inversão desse ônus depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação (art. 6o, VIII, CDC). 7.1. Conforme consignado na decisão agravada, “o ponto controvertido consiste em apurar se houve inadimplemento contratual por parte do réu na execução da obra contratada, notadamente quanto aos vícios construtivos, atraso na entrega, abandono da obra e consequentes danos materiais e morais alegados pela autora”. 7.2. Nota-se a hipossuficiência probatória da autora, a qual deve ser interpretada como a dificuldade de comprovar determinado fundamento, ante as melhores condições do fornecedor de produzir a prova. Não se trata de um conceito propriamente econômico, referindo-se, na realidade, ao contexto probatório, isto é, à fragilidade probante daquele a quem incumbiria, a princípio, dar a prova em juízo, hipótese verificada no caso.
8. Ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, tal circunstância não implica, por si só, a redistribuição do encargo financeiro pela produção da prova técnica. 8.1. A parte consumidora, beneficiária da justiça gratuita, foi a responsável pela solicitação da perícia técnica. 8.2. Assim, o adiantamento dos honorários periciais não pode ser imposto à ré/agravante, os quais devem ser custeados com recursos públicos, conforme previsto no art. 95, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, para afastar a responsabilidade da agravante pelo adiantamento dos honorários periciais, que deverão ser custeados com recursos públicos. 9.1. Embargos de declaração julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais (Súmula 481 do STJ). 2. Nas relações consumeristas, a inversão do ônus da prova depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação (art. 6o, VIII, CDC). 3. A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não transfere automaticamente à parte ré a obrigação de adiantar os honorários da prova pericial. 4. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. 5. Sendo a parte requerente da prova beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve ser realizado com recursos públicos, conforme dispõe o art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 95, caput e § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481 do STJ; TJDFT, APC 0713098-68.2025.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 22/07/2025; 0727281-44.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 09/10/2025; 0717748-52.2025.8.07.0003, Relator(a): Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe: 18/11/2025.